Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-65.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL. Ação de declaração de inexigibilidade de débito. Dificuldade da autora em obter o cancelamento do plano de saúde, sem aplicação de multa no valor de R$ 790.794,08. Alegação de descumprimento de cláusula contratual. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Cláusula contratual que se mostrou nula e tem fundamento

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL. Ação de declaração de inexigibilidade de débito. Dificuldade da autora em obter o cancelamento do plano de saúde, sem aplicação de multa no valor de R$ 790.794,08. Alegação de descumprimento de cláusula contratual. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Cláusula contratual que se mostrou nula e tem fundamento no parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/09 da ANS, ainda que não expressamente mencionado no contrato. Dispositivo declarado nulo em decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS. Abusividade da cláusula contratual que exige multa por fidelização para a rescisão unilateral do contrato. Precedentes. Tema/STJ 1076. Inaplicabilidade do artigo 85 do CPC, que permite o arbitramento por equidade. Valor da causa certo. Mantida a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida. Recurso não provido.